Tribunal: TJES
Processo: 5014646-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014646-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: ANDREW RICHARD SOUZA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DE ÉTER EM LUGAR DE ANESTÉSICO. NECROSE TECIDUAL. FORTUITO INTERNO. FALHA NO SERVIÇO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação indenizatória, condenando o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e estéticos, em decorrência de erro médico ocorrido em Unidade de Saúde, onde foi injetado éter no lugar de anestésico (lidocaína) em paciente menor de idade durante procedimento de cantoplastia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de responsabilidade civil do Município, analisando a alegação de culpa exclusiva de terceiro por suposta adulteração de frasco
versus
a caracterização de fortuito interno por falha na guarda e rotulagem de medicamentos; (ii) aferir a proporcionalidade e razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo (CF/1988, art. 37, § 6º), dispensando a prova de culpa, mas exigindo a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano, o qual não é rompido quando a causa do evento reside em falha na organização do serviço (
faute du service
).

4. A alegação de fato de terceiro ou adulteração criminosa do frasco é afastada pela constatação, via sindicância administrativa, de que a troca de substâncias decorreu de prática interna irregular da unidade de saúde (reutilização de frascos para transporte de éter), configurando fortuito interno que não exime o dever de indenizar.

5. A injeção de substância cáustica (éter) em tecido humano, ocasionando necrose, dor intensa e necessidade de tratamentos dolorosos em criança, enseja dano moral
in re ipsa
e dano estético pela alteração morfológica, sendo lícita a cumulação de ambos (Súmula 387 do STJ).

6. O valor de R$ 20.000,00 não comporta minoração, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o sofrimento da vítima e o caráter pedagógico-punitivo da medida para desestimular negligências administrativas no manuseio de insumos hospitalares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A troca de medicação em unidade de saúde decorrente de falha na rotulagem e acondicionamento de substâncias configura fortuito interno e falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva do ente público pelos danos causados ao paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 387; TJES, Apelação Cível nº 0013770-10.2019.8.08.0030.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5014646-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: ANDREW RICHARD SOUZA SILVA, JESSICA CAROLINE VIEIRA SOUZA
Advogado do(a) APELADO: ERICA NEVES DE FREITAS - ES33316-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Serra
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada por
Andrew Richard Souza Silva
, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e estéticos.

Inconformado, o recorrente interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese:
i)
que a responsabilidade civil do Município deve ser afastada pela ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a substância aplicada (éter) estava acondicionada em frasco indevidamente rotulado como anestésico, configurando adulteração por agente externo ou desconhecido;
ii)
que não houve negligência, imprudência ou imperícia por parte da médica responsável, que conferiu o rótulo da medicação antes do uso e interrompeu o procedimento imediatamente ao perceber o equívoco pelo odor da substância;
iii)
que, subsidiariamente, o
quantum
indenizatório fixado em R$ 20.000,00 mostra-se exacerbado e desproporcional, devendo ser minorado para evitar enriquecimento ilícito.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade civil do Município de Serra pelos danos suportados pelo menor Andrew Richard Souza Silva, decorrentes de erro médico ocorrido na Unidade de Saúde Regional de Novo Horizonte, consistente na aplicação indevida de éter no lugar de anestésico durante procedimento cirúrgico, bem como à análise do quantum indenizatório fixado na origem.

O instituto da responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico brasileiro, encontra-se alicerçado na teoria do risco administrativo, consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pelo qual as pessoas jurídicas de direito público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Para a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração da conduta administrativa, do dano sofrido e do nexo de causalidade entre ambos, dispensando-se a prova de culpa da Administração, a qual, todavia, pode se eximir total ou parcialmente da responsabilidade caso comprove a ocorrência de causas excludentes, como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No caso em apreço, a materialidade do evento danoso e o nexo de causalidade restaram incontroversos.

A prova documental, consubstanciada nos prontuários médicos acostados aos autos, confirma que, durante a realização de uma cantoplastia (cirurgia para unha encravada) no menor, a médica responsável aplicou, inadvertidamente, éter na região do hálux esquerdo do paciente, acreditando tratar-se de anestésico lidocaína.

A própria profissional médica, em seu relato, confirmou a troca das substâncias, interrompendo o procedimento somente após perceber o odor característico do éter, momento em que o produto já havia sido injetado. A evolução do quadro clínico para necrose tecidual, exigindo tratamentos dolorosos como desbridamento (retirada de tecido morto) e antibioticoterapia, está amplamente documentada e não foi objeto de impugnação específica capaz de desconstituí-la.

A tese defensiva sustentada pelo Município apelante, no sentido de atribuir o evento a um "fato de terceiro" ou "culpa exclusiva de terceiro", sob o argumento de que o frasco de anestésico teria sido "adulterado" ou trocado por alguém desconhecido, não merece acolhida.

A sindicância instaurada pela Secretaria Municipal de Saúde e juntada aos autos, elucidou que a presença de éter em frascos de outras substâncias não decorreu de ato criminoso ou externo, mas sim de uma prática interna irregular. Conforme depoimento da gerente da unidade de saúde colhido no procedimento administrativo, a equipe de Hanseníase daquela unidade possuía o hábito de substituir o líquido de frascos menores por éter para facilitar o transporte. Tal constatação afasta a imprevisibilidade e a externalidade necessárias para a caracterização do fato de terceiro excludente de responsabilidade.

Trata-se, em verdade, de hipótese clássica de fortuito interno, inerente à organização e aos riscos da atividade prestada pelo ente público.

A falha na guarda, acondicionamento, rotulagem e conferência de substâncias químicas no interior de uma unidade de saúde revela uma grave deficiência na prestação do serviço público (faute du service). A Administração tem o dever de zelar pela segurança dos insumos utilizados em procedimentos médicos, e a negligência em permitir que um frasco contendo substância cáustica (éter) estivesse acessível e indevidamente rotulado como anestésico na sala de cirurgia configura nexo causal direto com o dano suportado pelo paciente.

Portanto, não há que se falar em ruptura do nexo causal, permanecendo hígida a responsabilidade objetiva do Município.

No tocante aos danos morais e estéticos, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de sua cumulação, conforme o enunciado da Súmula nº 387. O dano moral, na espécie, é in re ipsa, decorrendo da própria gravidade do fato: uma criança submetida a procedimento cirúrgico em que lhe foi injetada substância corrosiva, resultando em necrose, dor intensa e necessidade de tratamentos posteriores traumáticos. Além do sofrimento físico, há o abalo psicológico, evidenciado pelo temor do menor em submeter-se a novos atendimentos médicos.

O dano estético, por sua vez, caracteriza-se pela alteração morfológica corporal, consubstanciada na lesão necrótica e suas sequelas no dedo do pé do autor.

Quanto ao valor da indenização, fixado na sentença em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) englobando ambas as esferas de dano, entendo que o montante não ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia não se mostra excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa, diante da extensão do dano e da capacidade econômica do ofensor. No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ERRO NA APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO INTRAMUSCULAR EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE. QUADRO INFECCIOSO GRAVE. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação indenizatória ajuizada contra o Município de Sooretama em razão de erro na aplicação de medicamento intramuscular em unidade pública de saúde, resultando em quadro infeccioso grave que evoluiu para abscesso, demandando drenagem cirúrgica e internação hospitalar. A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nexo causal entre a conduta omissiva do ente público e os danos sofridos pela autora; e (ii) definir o montante indenizatório devido, abrangendo danos materiais, morais e estéticos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal (art. 37, § 6º) estabelece a responsabilidade civil objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo, exigindo, para a configuração do dever de indenizar, a comprovação de conduta estatal, dano e nexo causal. 4. Nas prestações de saúde, embora a obrigação seja de meio, a negligência na execução do serviço médico ou técnico configura hipótese de responsabilização, desde que demonstrados o erro na conduta e o vínculo causal com o dano experimentado. 5. No caso concreto, os boletins médicos, prontuários e fotografias anexados aos autos comprovam a ocorrência de infecção grave após a aplicação do medicamento intramuscular, o que configura conduta negligente dos agentes públicos. 6. O laudo pericial judicial, embora inconclusivo, indica que a contaminação ocorreu, muito provavelmente, em decorrência de falhas de assepsia e técnica nos procedimentos da aplicação, descartando a hipótese de reação alérgica, de ocorrência remota, e a hipótese de contaminação pela própria paciente. 7. Os danos morais, configurados pelo abalo à integridade física e os sofrimentos causados pelo evento, justificam a indenização de R$ 20.000,00, montante proporcional à gravidade do caso. Danos materiais comprovados nos autos. 8. Os danos estéticos, decorrentes de cicatriz hipertrófica na nádega esquerda da autora, justificam indenização no valor de R$ 4.000,00, considerando a possibilidade de retrogressão com tratamento tópico e a limitação espacial da lesão. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O Município responde objetivamente pelos danos causados por negligência de agentes públicos na prestação de serviço de saúde, desde que comprovado o nexo de causalidade entre a conduta e o dano. 2. A responsabilidade do ente público em casos de erro médico decorre da falha na execução de obrigação de meio, quando demonstrada a ausência de diligência e técnica adequadas. (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0013770-10.2019.8.08.0030, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 11/Mar/2025).

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito ao reconhecer a ilegalidade, em perfeita sintonia com a jurisprudência consolidada. A manutenção do valor impõe-se não apenas para compensar a vítima, mas também para exercer o caráter pedagógico-punitivo da condenação, desestimulando a reiteração de práticas administrativas negligentes que coloquem em risco a saúde da população.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na origem para 15%, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.